Tribunal: TJPA
Processo: 0007946-56.2019.8.14.0110
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007946-56.2019.8.14.0110

APELANTE: NEUZIMA MACEDO COSTA, JOZINO ALVES MONTEIRO

EMBARGANTE: JELIEL SILVA DA COSTA, JAKELINE PESSOA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL APRESENTADOS POR JELIEL DA SILVA COSTA E JAKELINE PESSOA MAGALHÃES – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO, CONTRADITÓRIO E OBSCURO – PLEITOS DEFENSIVOS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ANALISADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO.

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelos recorrentes, em que estes suscitaram, nesta ordem: absolvição por insuficência de provas quanto a prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas e, ainda, a redução das penas-base a eles aplicadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, foram exaustivamente enfrentadas e rebatidas, sendo julgadas improcedentes, à unanimidade de votos pela turma julgadora, inexistindo

na sentença recorrida teratologia ou ilegalidade manifesta para o reconhecimento, de ofício, sendo o recurso em tela, utilizado para rediscutir matéria. Quanto ao pleito
apresentado pela embargante Jakeline Pessoa Magalhães, que diz respeito a possibilidade de aplicação da redutora prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06,
trata-se, nitidamente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração. Precedentes colacionados;
02)

PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC;
03)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JELIEL SILVA DA COSTA E JAKELINE PESSOA MAGALHÃES
,

por meio de defensor público, interpuseram os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão
(ID 17386006)
,

desta Colenda Turma, que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelos embargantes e no mérito negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelos crimes descritos nos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06.

Postulam os referidos embargantes, conforme delimitado pelo douto defensor público na inicial dos aclaratórios (ID 17582493, fl.754), o acolhimento do presente recurso,

para integração e modificação do julgado, buscando sua complementação mediante apreciação de questões não examinadas, seja por força do efeito devolutivo ou do efeito translativo, que autoriza o exame da matéria de ofício.

Alegam os embargantes Jeliel da Silva Costa e Jakeline Pessoa Magalhaes, a existência de clara violação ao disposto no art. 386, VII, do CPP, aduzindo, neste ponto, que houve uma valoração incorreta das provas delineadas no acórdão combatido, o que, teria levado a uma qualificação equivocada do contexto fático, logo, não resta comprovada a prática do crime que trata da associação para o tráfico de entorpecentes, consignando, que não estão presentes na espécie os elementos constitutivos do crime disposto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, isto é, estabilidade e permanência.

Assim, amparado nas razões expostas, pugnam por suas absolvições em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Requer a embargante Jakeline Pessoa Magalhães pela redução de sua pena, aplicando o que determina o art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois, afirma, que há não nos autos qualquer indício de que a embargante se dedicava a atividades criminosas ou integrasse organizações criminosas, sendo ela ré primaria e com bons antecedentes criminais.

Por fim, postulam pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recurso excepcional aos tribunais superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, mantendo-se
in totum
o acordão questionado.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas, não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelos recorrentes, Jeliel da Silva Costa e Jakeline Pessoa Magalhaes, em que estes suscitaram, respectivamente, através do recurso de apelação, absolvição por insuficiência de provas em razão da prática dos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas e a redução das penas-base a eles aplicadas pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, foram devida e exaustivamente enfrentadas e julgadas improcedentes nos termos do acordão abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– 01)
RECURSO DE APELAÇÃO DE JOZINO ALVES MONTEIRO
– ART. 12, DA LEI N.° 10.826/03 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 01) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

A pena-base aplicada em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, foi fixada nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, vez que a culpabilidade e as circunstâncias do crime, foram negativadas pelo juízo
a quo
em elementos idôneos e concretos extraídos dos autos. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;
02) RECURSO DE APELAÇÃO
DE NEUZIMA MACEDO COSTA
,
JELIEL SILVA DA COSTA E JAKELINE PESSOA MAGALHÃES
– 2.1)
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA
.
Não há que se falar na absolvição dos apelantes da prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 35, da Lei n.° 11.343/06,

pois o exame aprofundado dos autos processuais demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

Precedentes colacionados.
2.2) PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– DESCABIMENTO
.
Inviável, a redução das penas-base impostas aos apelantes, em razão da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, pois o juízo sentenciante ao fixá-las, observou
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que apresentam
fundamentos idôneos, colhidos do acervo probatório acostado aos autos processuais. Ademais,
o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação das reprimendas basilares, também,

em razão da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas, comprovadamente, “maconha” e “cocaína”, sendo esta última de alto poder viciante, o que, igualmente,
é motivo suficiente para a aplicação das penas em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei n.° 11.343/06. Precedentes colacionados;
04)
PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Assim sendo, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetivam os embargantes a modificação do julgado, entretanto, constata-se que todas as matérias trazidas nas razões foram, rebatidas e enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício, verificando-se que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Nesse sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Quanto ao pleito apresentado pela embargante Jakeline Pessoa Magalhães, que diz respeito a possibilidade de aplicação da redutora prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, concernente ao tráfico privilegiado, entende esta relatora que o pedido em questão
trata-se, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, ressalta o
custos legis:

“Quanto a reforma na dosimetria da pena, com aplicação da atenuante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, para a ré Jakeline Pessoa Magalhães, na espécie, a bem da verdade, a pretensão, constitui inovação recursal, pois não foi arguida nas fases processuais anteriores, e, desse modo, não podem ser objeto de exame em sede de embargos declaratórios”.
(ID 18021841, fl.770/771).

Sobre o assunto, trago o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– Recurso da Defesa em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE APRECIAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO –
Matéria que não foi suscitada em sede de apelação, sendo formulada de forma inovadora nos presentes embargos, pelo que se revela inexistente a omissão arguida. Ademais, também não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade a justificar a revogação da custódia de ofício, em razão da compatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, consoante jurisprudência do Colendo STJ
– EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002188-51.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher as teses alegadas pelos embargantes.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de
ID 17386006
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/04/2024